Tribunal: STF
Processo: RE 71052
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
MULHER CASADA. DIVIDAS CONTRAIDAS PELO MARIDO.
PRESUNÇÃO, JURIS TANTUM, DE QUE ESSAS DIVIDAS REVERTEM EM BENEFICIO
DA COMUNHAO, INCUMBINDO A MULHER, NA DEFESA DE SUA MEAÇÃO, FAZER
PROVA CONTRARIA, PROVA QUE INCUBIA, NO CASO, DIANTE DA REVELIA DA
MULHER, AO RECORRENTE, LITISCONSORTE PASSIVO UNITARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.